Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-55.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004812-55.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOICEMIRIAN DA SILVA - CPF: 020.733.971-66 (JUIZO RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), 5 ciretran de varzea grande (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 5 ciretran de varzea grande (JUIZO RECORRENTE), JOICEMIRIAN DA SILVA - CPF: 020.733.971-66 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RETIFICO a sentença para denegar a segurança

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –– ART. 131, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2998, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, cujo teor estabelece que “
o
veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

2. Esta Corte de Justiça possui entendimento segundo o qual não é possível aferir irregularidades das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, considerando a impossibilidade de dilação via ação mandamental, bem ainda a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Nesse sentido: N.U 1030619-91.2017.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019; N.U 1011199-37.2016.8.11.0041, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021.

3. Hipótese dos autos em que não há
a transparência e a certeza inata aos lindes do mandado de segurança.

4. Sentença retificada. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por JOICEMIRIAN DA SILVA, contra ato atribuído ao Presidente do 5o CIRETRAN/MT, ratificou a medida liminar outrora concedida e concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora proceda com o imediato licenciamento do veículo da impetrante, fornecendo-lhe o Certificado de Registro de Licenciamento, independentemente do recolhimento de multas.

Sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de id. 126925174 opina pela retificação da sentença para denegar a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vieram os autos em Remessa necessária, conforme artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

JOICEMIRIAN DA SILVA impetrou mandado de segurança contra ato indigitado coator/ilegal do Presidente do 5o CIRETRAN/MT – Circunscrição Regional de Trânsito, sob a narrativa de que foi impedido de proceder ao licenciamento (CRLV) de seu veículo em razão da exigência de prévio pagamento de 11 (onze) débitos relativos a infrações de trânsito pendentes.

Aduz que
“nunca recebeu a notificação de autuação para defender-se administrativamente das multas, inclusive mora no mesmo endereço mencionado no documento junto ao DETRAN/MT [...].”
E, ainda, que “
pagou as taxas do DETRAN, seguro obrigatório e impostos (IPVA), dentro do prazo legal.”
(id. 126551342, pág. 2).

Por fim, ressalta que
“busca neste ato o direito ao licenciamento, emissão do DUT 2018, ato este exclusivo do DETRAN/MT”.

(id. 126551342, pág. 3).

Sobreveio sentença (id. 126554661). Eis o teor:

“
Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5o “caput”, LXIX, da Constituição Federal, por JOICEMIRIAN DA SILVA, pessoa física, em face de ato praticado pelo DIRETOR DO 5o CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE-MT, objetivando o não condicionamento da renovação do licenciamento ao pagamento das multas constantes no registro do veiculo supra citado na exordial, o que exalta o abuso de autoridade.

Aduz que realizou os pagamentos de todas as taxas atinentes ao licenciamento (extrato anexo), porém fora impedida de retirar o CRLV ATUALIZADO como lhe é de direito.

Pugna pela concessão da segurança.

[...]

No caso em tela, analisando a preliminar arguida pelo Detran-MT (inadequação da via eleita), é improcedente, vez que, o pedido do impetrante encontra-se expresso em norma legal, sendo nítido o obstáculo ao direito liquido e certo, vez que realizou os pagamentos de todas as taxas atinentes aonlicenciamento (extrato anexo), porém fora impedido de retirar o CRLV ATUALIZADO como lhe é de direito.

Ademais, o Impetrante não fora devidamente notificada das infrações que constam no registro do veiculo em comento, nesse sentido verifica-se plausível o que pugna ante a súmula a seguir aduzida:

Súmula:127/STJ:

‘É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado’.

[...]

Assim, verifico que a medida tomada pelo primeiro impetrado, viola o direito líquido e certo do Impetrante e a concessão da segurança é medida que se impõe.

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e concedo a segurança invocada, em face da existência de direito líquido e certo, pelos motivos acima esposados e fundamentados, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

1.

Preliminares.

Em sede de contestação, o DETRAN/MT
defende a
inadequação

da via eleita
, indicando que o remédio processual utilizado não é o apropriado, uma vez que a alegação de nulidade merece dilação probatória.

A preliminar de
ausência de prova pré-constituída
, ao fim e ao cabo, se confunde com o próprio mérito da demanda.

Além disso, há legitimidade da autoridade coatora, tendo em vista a competência para emitir o licenciamento.

Assim, o
capítulo da preliminar processual não comporta reforma.

2.

Mérito.

O
Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o quadro dos autos. Explico.

Em detida análise dos autos, não se constata a existência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas ou, ainda, qualquer outro elemento que pudesse macular a idoneidade das penalidades que lhe foram aplicadas.

Com efeito, o ponto da controvérsia, tem-se que a cobrança é legítima, conforme se denota do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

O artigo retro foi objeto de apreciação na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, no sentido de que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente. Vejamos a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. II –
Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2o. III
- É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. IV – A expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. V – Ação julgada parcialmente procedente.

(ADI 2998, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)
(grifou-se)

Ademais, há que aplicar um juízo de distinção com a Súmula 127/STJ, uma vez que está direcionada aos casos em que o infrator não notificado, ao passo que, no caso concreto, a prova dos autos revela a higidez da cobrança, notadamente porque os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade.

Dessa forma, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.

Neste sentido assinalam julgados deste e. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - PRECEDENTES DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA INTEGRALMENTE.

1. Não é possível aferir irregularidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2. Os atos administrativos goram de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3. Sentença retificada in totum. Segurança denegada.

(N.U 1030619-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA EM PARTE - DECADENCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – REJEITADA – INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIDA EM PARTE - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

4 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

5 – O prazo decadencial de 120 dias é contado do ato de cobrança do preço pelo Serviço de Renovação de Licenciamento Anual de Veículos Automotores, quando se concretiza a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes, e não pela data da edição da norma.

6 – Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades federais ou de outros estados membros da federação.

7 – Sentença Retificada. (N.U 1011199-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021).

Assim, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau está dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, razão por que comporta sua reforma.
Não há a transparência e a certeza inata aos lindes do mandado de segurança.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança

pleiteada na exordial.

Sem custas nem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022